Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO. CONTA DE INVESTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICÁVEL.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. As instituições financeiras se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor independe da existência de culpa (CDC, art. 14). Diante da falha na prestação do serviço, surge a obrigação de indenizar.
4. A regra é que os danos sejam comprovados para que se justifique a indenização, apenas em hipóteses excepcionais pode-se admitir o dano moral na sua modalidade in re ipsa. Precedentes.
5. A teoria do desvio produtivo do consumidor determina que é passível de indenização por danos morais a conduta abusiva do fornecedor que impõe empecilhos ou emprega meios desnecessários para resolver um problema que deu causa, fazendo que o consumidor perca seu tempo útil.
6. Inaplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois não há prova de que a conduta da apelada na solução do problema tenha causado desfalque desproporcional do tempo útil do consumidor, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.
7. Recurso conhecido e não provido.